Tribunal: TJBA
Processo: 0303382-13.2013.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0303382-13.2013.8.05.0274 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e outros Advogado(s): ACORDÃO REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTOR PORTADOR DE UVEÍTE INTERMEDIÁRIA BILATERAL GRAVE. NECESSIDADE E URGÊNCIA DO USO DO MEDICAMENTO ADALIMUMABE 40MG. RISCO DE PERDA DA VISÃO. COMPROVAÇÃO POR RELATÓRIO MÉDICO. FÁRMACO INCORPORADO EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA UNIVERSALIDADE E INTEGRALIDADE DA PROTEÇÃO À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO PELO ESTADO DA BAHIA. INSTITUTO DA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ E RESP. Nº 1.108.013/RJ (TEMA 128). VERDA DE SUCUMBÊNCIA DEVIDA APENAS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. RECURSO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO. Vistos, relatados e discutidos os autos da REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO Nº 0000696-73.2011.8.05.0248, da Comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante, a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e, Apelados, ESTADO DA BAHIA E MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO E INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto condutor.